Tribunal: TJDFT
Processo: 0719019-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO BANCÁRIO. AJUSTE INSTRUMENTALIZADO SEM ANUÊNCIA DO AUTOR. INSTRUMENTO DE CONTRATO A QUE FALTAM A ASSINATURA DE AMBOS OS CONTRATANTES. NEGÓCIO INEXISTENTE. FALHA RECONHECIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FALTA DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL À FORMAÇÃO DE QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO RECONHECIDO INEXISTENTE. FRAUDE CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. ABATIMENTO NECESSÁRIO DOS VALORES DEPOSTADOS EM CONTA BANCÁRIA COM AS QUANTIAS EFETIVAMENTE PAGAS PELO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO JÁ CONSIDERADA NA PETIÇÃO INICIAL E RECONHECIDA EM SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Encerra relação de consumo a relação jurídica na qual as partes se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.

2. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, na forma do Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais da própria prestadora de serviços bancários. 3.1. Hipótese caracterizadora de inexistência do negócio jurídico de contratação de empréstimo bancário pelo autor. Falha na prestação de serviços evidenciada.

4. Faltando as assinaturas de ambos os contratantes no instrumento em que consubstanciado o empréstimo bancário alegadamente tomado pelo réu; em que inexistente prova de que a mencionada contratação dispensasse assinatura física porque realizada por meio eletrônico com uso de senha ou assinatura digital, é manifesto não ter o réu se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade da contratação de mútuo bancário via Cédula de Crédito Bancário. A situação assim posta torna irrelevante o fato de o autor ter tido ciência de que em sua conta corrente foi creditado determinado valor, uma vez que por ele não autorizado nem solicitado o depósito feito pela instituição financeira a seu favor, pois não contratara essa espécie de negócio bancário. De fato, o conjunto probatório de modo algum indica que o autor tenha por qualquer modo contratado o empréstimo da quantia depositada em sua conta, o que torna indevido não apenas o depósito feito, mas especialmente os descontos que passaram a ser debitados para quitação de contrato não ajustado.

5. Caso concreto em que inexiste direito à compensação dos valores pagos e recebidos pelo autor, porque o montante cobrado a título de indenização por danos materiais na de petição inicial já considerou somente a quantia paga a maior.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.